Tribunal: TJDFT
Processo: 0000004-69.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RÉU ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. RECURSO PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que deu provimento, de forma unânime, ao apelo do embargante para absolvê-lo da acusação da prática do crime do artigo 129, §13, do Código Penal (lesão corporal), em contexto de violência doméstica.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a alegação de omissão quanto à indenização fixada na sentença, tendo em vista a absolvição do recorrente.
III. Razões de decidir:
3. A condenação por danos morais, estabelecida na sentença, tinha lastro na condenação pelo crime, de maneira que, promovida a absolvição do réu, mediante o provimento do apelo defensivo, não remanescem quaisquer efeitos da condenação.
4. Acolhe-se a manifestação da Procuradoria de Justiça para, visando-se afastar qualquer dúvida, integrar o acórdão a fim de se consignar, de forma expressa, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima.
IV. Dispositivo:
4. Embargos de declaração providos.